Tribunal: TJMT
Processo: 0003428-11.2017.8.11.0099
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003428-11.2017.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEVERCI FERREIRA DE MELO - CPF: 286.501.072-49 (APELANTE), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIENE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 429.473.591-00 (VÍTIMA), WANDERSON ALVES DE LIMA - CPF: 000.309.202-05 (ASSISTENTE), JOSE JUNIOR COELHO - CPF: 976.215.606-49 (ASSISTENTE), SIDNEI CARO LOPES - CPF: 075.735.738-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. No caso, tendo em vista que a pena imposta ao recorrente foi fixada em patamar inferior a 1 (um) ano e que houve o trânsito em julgado para a acusação, constatado o transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória, o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva é medida que se impõe, nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI e 110, todos do Código Penal.
2. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do apelante, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Deverci Ferreira de Melo
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da Ação Penal n. 0003428-11.2017.8.11.0099, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto (id. 212873543).

Em suas
razões
, a defesa postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a absolvição do recorrente, sob a alegação de ausência de dolo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id. 212873546).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento da preliminar
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (id.

214529185).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do recurso.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Deverci Ferreira de Melo
foi denunciado pela prática dos ilícitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça, observadas as disposições da Lei n. 11.340/2006, em concurso material (id. 212877388 - págs. 2/3).

A exordial acusatória foi recebida pelo Juízo singular em relação ao crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal e rejeitada quanto ao delito capitulado no artigo 147 do referido diploma legal, em
08/04/2018
(id. 212877388 - págs. 49/50).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado, conforme sentença datada de
07/07/2023
, pela prática da infração disposta no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto (id. 212873537).

O Ministério Público Estadual não interpôs recurso contra a decisão singular, de modo que, em observância do princípio da
non reformatio in pejus
, a reprimenda imposta ao apelante transitou em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser auferido pela pena em concreto, conforme artigo 110 do Código Penal.

N
os termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a sanção inferior a 1 (um) ano, tal como a aplicada na hipótese, prescreve em 3 (três) anos.

Desse modo, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia (
08/04/2018
)
e a prolação do édito condenatório (
07/07/2023
) transcorreram mais de 3 (três) anos, outra medida não há senão o acolhimento da prejudicial de mérito suscitada pela defesa técnica e anuída pela Cúpula do Ministério Público.

Nesse ponto, pertinente citar que, por ser instituto de ordem pública, a prescrição pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Portanto, constatado, no caso, o transcurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença, impõe-se que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, a teor do que prevê o artigo 107, IV, do Código Penal.

Como consectário, a análise do pleito de absolvição resta prejudicada.

Em face do exposto,
dou provimento
ao recurso para declarar,
com fundamento nos artigos 107, IV,
109, VI e 110, todos do Código Penal
,
extinta a punibilidade
do apelante
Deverci Ferreira de Melo
pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024